Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726413-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre as preliminares de violação à dialeticidade recursal e ao duplo grau de jurisdição suscitadas em contrarrazões (ID 74348875). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator